Tribunal: TJBA
Processo: 8045789-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045789-65.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE:
TEILA FREITAS BENDOCCHI ALVES

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO:
ESTADO DA BAHIA e outros
(4)

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BAIXA DE REGISTROS FUNCIONAIS. ATUALIZAÇÃO DE DADOS NA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS). VÍNCULOS INATIVOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obrigar as autoridades coatoras a promoverem a baixa de registros funcionais e declararem a inexistência de vínculos ativos do impetrante com a Administração Pública estadual, em razão de omissões administrativas que impedem a obtenção de pensão militar pelo impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se as autoridades coatoras têm competência para promover a baixa dos registros funcionais junto ao Tribunal de Contas da União (TCU);

(ii) verificar a responsabilidade das autoridades coatoras pela atualização das informações funcionais do impetrante nos bancos de dados estaduais e na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, desde que comprovada ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4. A impetrante comprova, por meio de documentação robusta, o encerramento de seus vínculos com órgãos estaduais, incluindo a exoneração e aposentadoria, além da reversão de aposentadoria pela SAEB.

5. Comissão administrativa das autoridades coatoras na atualização dos bancos de dados estaduais e na RAIS, cuja competência é atribuída pela Portaria/MTP nº 671/2021, art. 148, IV.

6. Não cabe às autoridades coatoras promoverem a baixa dos registros no sistema "e-pessoal" do TCU, órgão federal da jurisdição estadual. Tal medida depende de disposições específicas para serem aprovadas diretamente junto ao TCU.

7. É obrigação das autoridades estaduais fornecer certificados circunstanciados e atualizar os registros nos sistemas sob sua gestão, permitindo ao impetrante buscar a regularização no âmbito federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida, em parte.

Tese de julgamento
:

- As autoridades estaduais possuem o dever de atualizar os dados funcionais do impetrante nos sistemas sob sua responsabilidade, incluindo a RAIS, conforme determina a Portaria/MTP nº 671/2021.

- Não cabe às autoridades estaduais a atualização ou baixa de registros em sistemas de competência federal, como o "e-pessoal" do TCU.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Portaria/MTP nº 671/2021, art. 148, IV.

Jurisprudência relevante relevante
: Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº.
8045789-65.2023.8.05.0000

,
em que figura como impetrante
TEILA FREITAS BENDOCCHI ALVES
e impetrados,
ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do ORGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA